Tribunal: STF
Processo: ARE 1486901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COISA JULGADA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DE DEMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIDADE JULGADORA DO PAD. DESVINCULAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DISCIPLINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. LEGALIDADE. MÁ-FÉ DO APELANTE DEMONSTRADA. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A produção de provas destina-se ao convencimento do julgador, que pode, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, utilizando-se do princípio da persuasão racional, entende que é desnecessário a produção de provas requerida pelo autor e que as provas dos autos são suficientes para a formação de sua convicção e resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.



    2. A temática acerca da compatibilidade de horários para os exercícios dos cargos de Auxiliar de Enfermagem – Assistente Intermediário de Saúde da SES/DF com o de professor na SEE/DF, in casu, encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada, haja vista que foi submetida ao Poder Judiciário, cujas decisões transitaram em julgado, com provimento desfavorável ao autor.



    3. O poder de autotutela administrativa, que reconhece à Administração o poder-dever de declarar a nulidade de seus próprios atos, quando considerá-los ilegais, não se aplica ao presente caso.



    4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia se não restar comprovado, nos autos, que o julgado utilizado como paradigma é similar com a situação sob análise. 5. No PAD, a autoridade julgadora pode utilizar Nota Técnica proferida pela Administração Pública, como fundamento da sua decisão, não significando que deixou de apreciar o caso, podendo, ainda, divergir do Relatório Final da Comissão do PAD, haja vista que o ordenamento jurídico apenas exige que o julgador motive o seu entendimento (art. 5º, LV, da CF).



    6. A má-fé resta demonstrada quando o servidor público, ciente do desacolhimento de suas teses pelo Poder Judiciário e da consequente ilegalidade da acumulação, prosseguiu no exercício dos dois cargos públicos, deixando de atender às notificações encaminhadas pela administração para que optasse por um deles, não havendo que se falar, portanto, em estabilização da situação de fato, tampouco em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.



    7. A pena de demissão é prevista no art. 202 da LC n. 840/2011 (art. 132, XII, da Lei n. 8.112/1990) para as infrações graves, dentre as quais se insere a acumulação ilegal de cargos (art. 193, II), sendo que eventual aplicação de circunstância atenuante interfere apenas na gradação da pena, mas não tem o condão de modificar o tipo de pena estabelecida para cada infração.



    8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, inciso XVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente